Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-94.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ART. 122, II, DO ECA. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. MEDIDA SOCIEDUCATIVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância não incide no crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, nem ao ato infracional a ele análogo, pois se trata de delito de perigo abstrato ou presumido, que afeta diretamente a saúde e a segurança públicas, fomenta a prática de diversos crimes, além de causar efetivo prejuízo à paz social.
2. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.434/06 não pode ser aplicada quando se trata de ato infracional, por não ser hipótese de punição, cabendo ser analisada para a definição da medida socioeducativa. Precedente.
3. O col. STJ firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator (reiteração no cometimento de outras infrações graves).
4. Correta se mostra a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, ao representado que comete ato infracional análogo ao tipo descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, quando evidenciado nos autos a insuficiência de medida mais branda anteriormente aplicada em razão do cometimento de ato infracional análogo ao roubo, além de possuir circunstâncias familiares, sociais e pessoais desfavoráveis.
5. Recurso desprovido.